Tribunal: TJMT
Processo: 1017919-65.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017919-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prazo, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES registrado(a) civilmente como FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES - CPF: 913.653.255-04 (ADVOGADO), BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. - CNPJ: 02.041.460/0001-93 (AGRAVANTE), KAIRO CORREA MARQUES - ME - CNPJ: 18.362.941/0001-30 (AGRAVADO), OI S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA CLAUDIA DE BRITO GARDEMANN - CPF: 046.693.849-70 (ADVOGADO), VTAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES (TERCEIRO INTERESSADO), VTAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DOS ANJOS CANTALINO - CPF: 008.444.725-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
.

AGRAVADO(S):
KAIRO CORREA MARQUES - ME
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DÉBITO

–
DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– DECISÃO
AGRAVADA
SEM CUNHO DECISÓRIO
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO 1.015 DO CPC
–

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
– RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
–
RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

De acordo com o sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo1.015doCódigo de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais
nºs
1.704.520/MT e 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento
somente se
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
,
contra
decisão monocrática proferida em ID.
225037152
que não
conheceu do recurso
de Agravo de Instrumento
por manifesta inadmissibilidade ao ser interposto contra
decisão que rejeitou
preliminar de ilegitimidade passiva
que não se encontra no rol taxativo do 1.015 do CPC como decisão agravável,
com fulcro no
art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício
.

O Agravante
afirma que
o cerne do recurso diz res
peito
ao pedido

formulado pelo litisconsorte

passivo, de sua exclusão em face de sua manifesta ilegitimidade
e que tal pedido
se coaduna com o Art. 1.015, VII e VIII do CPC,

carecendo de fundamentação a decisão monocrática agravada

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que a matéria de fundo se mostra agravável, qual seja,
a
análise da preliminar de ilegitimidade passiva da Agravante

previamente à prolação da sentença é indispensável para atender os princípios

da economia e celeridade processuais.

Ademais, replica os mesmos argumentos já postos na inicial do recurso de agravo de instrumento.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões em ID.
235947654
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de não conhecimento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
.

AGRAVADO(S):
KAIRO CORREA MARQUES - ME
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA,
contra decisão monocrática proferida em ID. 225037152 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade ao ser interposto contra decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva que não se encontra no rol taxativo do 1.015 do CPC como decisão agravável, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

O Agravante, em suas razões recursais
segue defendendo
a
necessidade de enfretamento do mérito do recurso que concerne na
ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de origem
.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, restou assim fundamentada:

“[...]
Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

A parte agravante busca por meio do presente recurso, reformar a decisão que rejeitou os embargos de declaração porque ausente qualquer obscuridade ou contradição na decisão de id. 124615030. Frisa-se, o presente recurso visa a reforma da decisão que rejeitou os embargos, e não a decisão anterior.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo1.015doCódigo de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, da leitura do rol de incisos do art.1.015doCPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a hipótese de cabimento de decisão ora atacada.

De outra via, não se desconhece que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais
nºs
1.704.520/MT e 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

Contudo, na espécie, não se verifica a urgência reclamada. Portanto, tratando-se de rejeição da preliminar de
ilegtimidade
, não há que se falar no cabimento do presente agravo de instrumento.

Nesse sentido, é o entendimento da hodierna jurisprudência caseira:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – SANEAMENTO DO FEITO – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, ALÉM DE INDEFERIR A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC. Na forma da jurisprudência do STJ, a taxatividade é mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, o que definitivamente não é o caso dos autos. Da decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade passiva, de ausência dos pressupostos processuais, de ausência de interesse processual, além de indeferir a impugnação ao valor da causa, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, não havendo
contrariedade ao princípio do acesso ao Poder Judiciário, descrito no art. 5º, inc. XXXV, da CF, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno. (N.U 1010754-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024) – Grifo Nosso

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR MANTENDO A AGRAVADA NA POSSE DA ÁREA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECURSO ANTE Á AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO JUNTO AO JUÍZO SINGULAR – ATO DESNECESSÁRIO – FACULDADE DA PARTE – PRECEDENTE DO STJ – ILEGITIMIDADE DA AUTORA/AGRAVADA – DIVERSOS DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAR SER A LEGITIMA POSSUIDORA – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANÁLISE EM POSSÍVEL APELAÇÃO – MÉRITO – POSSÍVEIS PREJUÍZOS QUANDO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS PREJUÍZOS - ACREDITÁVEIS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA TUTELA DE URGÊNCIA – PREJUDICADO QUE DEVE POSTULAR AÇÃO DE REPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 302 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comunicação de interposição do agravo de instrumento somente é obrigatória em autos físicos, sendo facultativa em autos eletrônicos, razão pela qual a sua ausência em processo eletrônico não enseja o não conhecimento do recurso. A ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. O art. 302, do CPC, prevê a responsabilidade da parte autora, na reparação de possível dano à parte adversa, em razão da efetivação da tutela de urgência, quando o julgamento do mérito lhe for desfavorável, inexistindo perigo de dano reverso no deferimento da tutela. (N.U 1029378-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IMINENTE OU INUTILIDADE DE POSTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade passiva. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial -
Resp
nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018). (N.U 1012763-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023) – Grifo Nosso

A propósito, a matéria encontra jurisprudência consolidade no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 e 489 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 1. Não se verifica a apontada ofensa aos
arts
. 11 e 489 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1.063.181/RJ, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe

24/9/2019. 3. Além disso, vale destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). 4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que "a questão aqui discutida não implica, em especial, em urgência na apreciação" (fl. 324, e-STJ). Assim, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 5. Por fim, a apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e art. 255 do RI/STJ), como o que se afigura no presente caso, impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1989620 SP 2021/0305211-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) – Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação do artigo 1.022 do CPC. O Tribunal a quo apreciou a não inclusão da decisão agravada em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 1.015 do CPC. Ora, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. A respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. No caso em apreço, em que a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual. 4. Ademais, destaque-se que o artigo 1.015, VII, do CPC traz como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a exclusão de litisconsorte, o que é distinto da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pois, como acima afirmado, a responsabilidade do réu pelos fatos imputados na petição inicial poderá ser revista após a devida instrução processual. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019,
DJe
24/09/2019;
AgInt
no REsp 1788015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019,
DJe
25/06/2019. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1918169 RS 2021/0014244-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2021) – Grifo Nosso

Realça-se, ainda, que mesmo com a manutenção da decisão recorrida, é possível a análise da questão em sede de apelação, sem restar inútil ou prejudicada a referida apreciação. Sobre o tema:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Novo CPC”. (Novo Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, 2ª ed., 2015, p. 579).

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço do Agravo de Instrumento interposto
, por sua manifesta inadmissibilidade.

Tomem-se as demais providências de estilo.
”

No cerne recursal, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 127672348 –
autos de origem PJE Nº 1001144-67.2023.8.11.0013
) pelo 1ª Vara de Pontes e Lacerda-MT, que ao sanear o feito, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Como já destacado na decisão monocrática, o
agravante
busca por meio do presente recurso, reformar a decisão que
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

O ponto destacado pela decisão monocrática diz respeito a taxatividade do 1.015 do CPC, uma vez que não há previsão para interposição de agravo contra decisão que rejeita embargos de declaração.

O fato
da
matéria recorrida ser ou não parte do mérito da ação ou, ainda, ser ou não recorrível em apelação não é o ponto em debate, até porque assuntos que envolvam a representação processual da parte podem ser discutidos a qualquer momento e grau do processo.

O objeto acentuado na decisão monocrática é simples, a matéria não pode ser analisada por meio deste recurso diante da ausência de previsão legal para interposição de agrado de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, da leitura do rol de incisos do art.1.015doCPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a hipótese de cabimento de decisão ora atacada.

De outra via, não se desconhece que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais
nºs
1.704.520/MT e 1.696.396/MT, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

Contudo, na espécie, não se verifica a urgência reclamada. Portanto, tratando-se de rejeição da preliminar de
ilegtimidade
, não há que se falar no cabimento do presente agravo de instrumento.

Nesse sentido, é o entendimento da hodierna jurisprudência caseira:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
SANEAMENTO DO FEITO – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
, DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, ALÉM DE INDEFERIR A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO –
ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC.
Na forma da jurisprudência do STJ, a taxatividade é mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, o que definitivamente não é o caso dos autos
.
Da decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade passiva
, de ausência dos pressupostos processuais, de ausência de interesse processual, além de indeferir a impugnação ao valor da causa,
não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC
, não havendo contrariedade ao princípio do acesso ao Poder Judiciário, descrito no art. 5º, inc. XXXV, da CF, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno. (N.U 1010754-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024) – Grifo Nosso

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR MANTENDO A AGRAVADA NA POSSE DA ÁREA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECURSO ANTE Á AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO JUNTO AO JUÍZO SINGULAR – ATO DESNECESSÁRIO – FACULDADE DA PARTE – PRECEDENTE DO STJ – ILEGITIMIDADE DA AUTORA/AGRAVADA – DIVERSOS DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAR SER A LEGITIMA POSSUIDORA – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANÁLISE EM POSSÍVEL APELAÇÃO – MÉRITO – POSSÍVEIS PREJUÍZOS QUANDO
DAS BENFEITORIAS REALIZADAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS PREJUÍZOS - ACREDITÁVEIS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA TUTELA DE URGÊNCIA – PREJUDICADO QUE DEVE POSTULAR AÇÃO DE REPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 302 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comunicação de interposição do agravo de instrumento somente é obrigatória em autos físicos, sendo facultativa em autos eletrônicos, razão pela qual a sua ausência em processo eletrônico não enseja o não conhecimento do recurso.
A ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015,
incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. O art. 302, do CPC, prevê a responsabilidade da parte autora, na reparação de possível dano à parte adversa, em razão da efetivação da tutela de urgência, quando o julgamento do mérito lhe for desfavorável, inexistindo perigo de dano reverso no deferimento da tutela. (N.U 1029378-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IMINENTE OU INUTILIDADE DE POSTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade passiva
. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial -
Resp
nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018). (N.U 1012763-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023) – Grifo Nosso

A propósito, a matéria encontra jurisprudência consolidade no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 e 489 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO
CABIMENTO. 1. Não se verifica a apontada ofensa aos
arts
. 11 e 489 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015
. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1.063.181/RJ, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
24/9/2019. 3. Além disso, vale destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). 4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que "a questão aqui discutida não implica, em especial, em urgência na apreciação" (fl. 324, e-STJ). Assim, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 5. Por fim, a apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e art. 255 do RI/STJ), como o que se afigura no presente caso, impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1989620 SP 2021/0305211-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) – Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação do artigo 1.022 do CPC. O Tribunal a quo apreciou a não inclusão da decisão agravada em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 1.015 do CPC. Ora, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao artigo 1.022 do CPC,
pois não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2. A respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3.
No caso em apreço, em que a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual.
4. Ademais, destaque-se que o artigo 1.015, VII, do CPC traz como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a exclusão de litisconsorte, o que é distinto da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pois, como acima afirmado, a responsabilidade do réu pelos fatos imputados na petição inicial poderá ser revista após a devida instrução processual. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019,
DJe
24/09/2019;
AgInt
no REsp 1788015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019,
DJe
25/06/2019. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1918169 RS 2021/0014244-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2021) – Grifo Nosso

Realça-se, ainda, que mesmo com a manutenção da decisão recorrida, é possível a análise da questão em sede de apelação, sem restar inútil ou prejudicada a referida apreciação. Sobre o tema:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem

Essas decisões não precluem, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Novo CPC”. (Novo Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, 2ª ed., 2015, p. 579).

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo e Instrumento
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024